Tribunal: TJBA
Processo: 8048006-47.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8048006-47.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO.DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS. TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (TFD). DIREITO À SAÚDE. DOENÇA RARA. PACIENTE HIPOSSUFICIENTE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1.1 O Estado da Bahia interpôs agravo de instrumento contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da Vara da Infância e Juventude da comarca de Barreiras que, em ação civil pública movida pelo Ministério Público Estadual, deferiu o bloqueio de verbas públicas para custeio de despesas relacionadas à realização de tratamento de saúde fora do domicílio, em favor de adolescente acometido por doença rara. 1.2 Consta dos autos que o paciente realiza tratamento especializado na cidade de Bauru/SP e que, embora o Estado forneça passagens e ajuda de custo mediante o TFD, os valores são disponibilizados apenas após o retorno do paciente, mediante prestação de contas, o que inviabiliza, na prática, o deslocamento da família. 1.3 O agravante alegou que já fornece os benefícios do TFD, que a decisão representa prejuízo às finanças públicas e que não foi respeitado o contraditório. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2.1 A questão em discussão consiste em saber se é legítima a antecipação de valores por meio de bloqueio de verbas públicas para assegurar o exercício do direito à saúde de paciente hipossuficiente acometido por doença rara, em face da demora na liberação da ajuda de custo pelo TFD. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.1 No caso concreto, restou demonstrado que o paciente se encontra em situação de vulnerabilidade econômica e que o deferimento do bloqueio visa assegurar o acesso efetivo ao tratamento já agendado, não se tratando de benefício extraordinário, mas de antecipação de valores que seriam regularmente ressarcidos pelo Estado. 3.2 A decisão agravada buscou apenas garantir a efetividade do direito à saúde, não implicando lesão grave ou risco de dano às finanças públicas, tampouco violação ao contraditório, dada a urgência justificada nos autos. IV. DISPOSITIVO E TESE 4.1 Agravo de instrumento conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a decisão que determinou o bloqueio de verbas para custeio de despesas com hospedagem, alimentação e deslocamento de paciente e acompanhante para tratamento médico fora do domicílio. Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento de nº 8048006-47.2024.8.05.0000, tendo como agravante ESTADO DA BAHIA e agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA em favor de A. J. da S. M., Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto do Relator.